Tribunal: TJDFT
Processo: 0737022-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRENCIA. SÓCIOS REMANESCENTES E SOCIEDADE EMPRESARIAL. INTEGRAÇÃO DA LIDE – NECESSIDADE.

1. Na ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, o litisconsórcio necessário advém de disposição legal, devendo compor o polo passivo da demanda os sócios remanescentes e a sociedade empresarial.

2.A jurisprudência do STJ entende que o polo passivo da ação de dissolução parcial da sociedade deve ser integrado pelos sócios remanescentes e pela pessoa jurídica correspondente. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.